Tribunal: TJES
Processo: 5009804-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009804-34.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: SEBASTIAO DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009804-34.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: SEBASTIAO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DA FORMA DE CUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Sebastião de Souza contra decisão da 7ª Vara Criminal de Vitória que indeferiu o pedido de conversão da pena restritiva de direitos — prestação de serviços à comunidade — em prestação pecuniária, ou, subsidiariamente, a flexibilização da forma de cumprimento da pena, ajustando-a às condições pessoais do apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível converter a pena de prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária após o trânsito em julgado da sentença condenatória; e (ii) verificar se há justificativa legal e fática para flexibilização da forma de cumprimento da pena, nos moldes do art. 148 da LEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conversão da pena de prestação de serviços à comunidade por outra espécie de pena restritiva de direitos após o trânsito em julgado encontra óbice no princípio da coisa julgada e não se encontra amparada no art. 148 da LEP, que apenas autoriza a modificação da forma de cumprimento da pena, não sua substituição.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o art. 148 da LEP permite somente a adequação da execução da pena às condições pessoais do apenado, sendo vedada a substituição da espécie de pena imposta. (STJ, AgRg no REsp 1.933.122/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 26.06.2023)

A alteração de penas restritivas de direitos somente é admitida em hipóteses excepcionais, como descumprimento injustificado (art. 44, § 4º, do CP), superveniência de condenação por pena privativa de liberdade (art. 44, § 5º, do CP), ou previsão expressa de substituição (art. 45, § 2º, do CP), hipóteses não caracterizadas nos autos.

O agravante não comprovou a absoluta impossibilidade de cumprir a pena de prestação de serviços à comunidade, sendo insuficientes as alegações genéricas de incompatibilidade com as condições de saúde e de trabalho.

A decisão recorrida já contemplou providências adequadas ao deferir o encaminhamento do apenado a instituição compatível com suas condições médicas e horários laborais, revelando-se suficiente para garantir a execução proporcional e humanizada da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

É incabível a conversão da pena de prestação de serviços à comunidade em outra modalidade de pena restritiva de direitos após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

O art. 148 da LEP autoriza a alteração da forma de cumprimento da pena, mas não sua substituição por outra espécie de sanção.

A ausência de prova de impossibilidade absoluta de cumprimento da pena inviabiliza a substituição ou nova adaptação da penalidade imposta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CP, arts. 44, §§ 4º e 5º, 45, § 2º; LEP, arts. 148, 149 a 153.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.933.122/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 26.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009804-34.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: SEBASTIAO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
A
G
RAVO DE EXECUÇÃO PENAL

interposto por
SEBASTIÃO DE SOUZA
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido de alteração de sua pena restritiva de direitos.

Em suas razões recursais, a douta defesa pugna pela conversão da pena de prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária. Subsidiariamente, requer
a “flexibilização dos horários e carga horária da PSC, de forma a compatibilizá-la com as condições do Agravante e em local devidamente adaptado para respeitar as condições médicas do apenado”.

Pois bem.

Inicialmente, registro que no dia 30 de junho de 2025, foi juntada ao presente recurso, a petição registrada sob o ID n.º 14434149, onde o douto causídico requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de obstar o cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente, em razão do cumprimento da pena.

Ressalto que os pedidos acima descritos não fazem parte das razões recursais apresentadas no ID n.º 14375302 e que em consulta realizada junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada, pude verificar que os pleitos já foram devidamente analisados pelo Juízo da Execução, em decisão diversa da ora combatida (evento 68.1), nos seguintes termos:

“
[...] Dessa forma, não há o que este juízo analisar nos Embargos interpostos pela defesa em face da decisão do agravo em execução, uma vez que já foi determinada a subida da decisão combatida pela defesa ao Tribunal de Justiça. Friso que o recurso de agravo em execução não possui efeito suspensivo e que este juízo não se manifestou quanto a extinção da punibilidade, apesar de ser matéria de ordem pública, uma vez que não verificou de ofício a ocorrência de nenhuma modalidade de prescrição [...]”.

Ademais, ainda que avançássemos nas mencionadas questões, o pleito contrasta com jurisprudência consolidada no STJ, razão pela qual não merece prosperar.

Passo a análise do mérito recursal.

Sobre o tema, importa consignar que as possibilidades de alteração da pena restritiva de direitos imposta por sentença transitada em julgado estão limitadas às seguintes hipóteses: em face de seu descumprimento injustificado, o que enseja a sua conversão em privativa de liberdade; eventualmente, quando sobrevier condenação a pena privativa de liberdade por outro crime (art. 44, §§ 4° e 5°, do CP, e 181 da LEP); ou em relação às penas exclusivamente de prestação pecuniária (art. 45, § 2°, do CP).

A única leitura que se pode fazer do art. 148 da LEP é aquela que decorre de sua literalidade, porque também amparada por uma análise sistemática da questão:

Art. 148. Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.

O que se autoriza, portanto, é a alteração da forma de cumprimento das penas ali referidas, que tem disciplina genérica nos artigos 149 a 153 da Lei de Execuções Penais. Assim, no que diz respeito a pena de prestação de serviços à comunidade, é dado ao juiz da execução, em face das condições pessoais do condenado, permitir que o seu cumprimento se dê de forma diversa daquela estabelecida no § 1º do art. 149 da LEP.

Ademais, uma eventual alteração da pena, pretendida pelo agravante, fere o instituto da coisa julgada e também o princípio da individualização da pena, que incide em momento anterior à fase da execução penal e tem em conta a justa resposta à conduta do acusado.

Dessa forma, uma vez aplicada a pena de prestação de serviço à comunidade ao acusado, vedado estará ao Juízo da Execução alterar a modalidade da pena aplicada.

Sobre o tema colaciono o seguinte julgado:

“
(...) Deve ser mantida a decisão recorrida, pois, conforme jurisprudência consolidada no âmbito desta eg. Corte Superior, "[...] "aplicada a pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao Juiz da Execução, a teor do disposto no art. 148 da LEP, alterar a forma de cumprimento, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, vedada a substituição da pena aplicada" (REsp n. 884.323/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJ de 13/8/2007). Agravo regimental desprovido”. (STJ AgRg no REsp nº 1.933.122-PR, Quinta Turma, Relator Ministro Messod Azulay Neto, j. 26.06.2023).

Importante salientar que a cominação de qualquer pena, ainda que seja ela alternativa, é uma sanção imposta pela prática de um dos crimes elencados no ordenamento jurídico brasileiro e, por conseguinte, não é livre a escolha desta ou daquela reprimenda pelo apenado, por ser mantida a sua natureza, que é a de punição.

Nesse contexto, deve ser levado em conta que as penas alternativas não devem ser substituídas por mera comodidade do apenado, isto é, não devem se subordinar à conveniência do condenado. Ao contrário, elas devem ser fixadas de forma suficiente à reprovação da conduta e prevenção do delito, de acordo com o critério da razoabilidade do sentenciante, sob pena de propagação do sentimento de impunidade e desprestígio da norma penal.

No mesmo sentido manifesta-se a Douta Procuradoria de Justiça, in verbis:

“
[
...
]
a decisão impugnada não merece qualquer ajuste. Repita-se, a substituição da medida imposta nos autos do processo de conhecimento por outra somente se admite em situação excepcionalíssima, ou seja, na hipótese de absoluta impossibilidade de o apenado cumprir a restritiva que originariamente lhe foi imposta. E, in casu, como também registrado na decisão agravada, o agravante não comprovou a absoluta impossibilidade de cumprir a restritiva em questão. Por outro lado, os fatos alegados, com a devida vênia, não constituem obstáculos para o cumprimento da restritiva imposta.
[
...
]
”.

Por fim, ressalto que já foi deferido pelo Magistrado da Execução, em sua decisão de sustentação (evento 52.1), o encaminhamento do apenado para instituição adequada com as suas condições de idade e saúde e compatível com os horários do seu labor particular.

Diante de todo exposto, e em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO AGRAVO
E

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter a r. decisão impugnada em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)